Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710183-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: PIEDADE RASINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNCEF. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRAZO DECADENCIAL. PRESTAÇÃO CONTINUADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. ERRO MATERIAL. DANOS MORAIS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em julgamento citra petita quando o juízo analisa, de forma correta – ainda que sucintamente –, todos os pedidos declinados na inicial. 2.Não é admissível a apreciação, em sede recursal, de matéria inédita nos autos, não impugnada no momento oportuno nem enfrentada pelo órgão jurisdicional em primeira instância, o que configura flagrante inovação recursal (art. 1.014 do CPC), não sendo tal parte conhecida para evitar reprochável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do apelo da parte autora/apelante. 3. Inexiste, na espécie, redução do benefício previdenciário, mas, tão somente, adequação do montante recebido pela autora àquilo que lhe é efetivamente devido, considerando a constatação de erro material no cálculo do benefício. 4. Ainda que a revisão/redução do valor da aposentadoria complementar possa ter causado algum aborrecimento à autora/apelante, tal fato configura mero dissabor, que não justifica indenização de dano moral por ofensa a direito da personalidade da autora, sob pena de banalizar-se o instituto. 5. Destaque-se que o benefício mensal de complementação de aposentadoria possui natureza alimentar, uma vez que constitui fonte de renda que busca equiparar ao salário recebido pelos trabalhadores da ativa. 6. Apelo da autora parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando a necessidade de prévio custeio e de recomposição da reserva matemática para se manter o equilíbrio atuarial, evitando que os participantes arquem com contribuições extraordinárias para suprir os valores pagos indevidamente; c) artigo 884 do Código Civil, por entender que o recebimento de valor indevido enseja prejuízo aos demais participantes e enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, “Os valores foram recebidos de boa-fé pela autora/apelada, não havendo que se falar em restituição, dada a irrepetibilidade da verba de natureza alimentar” (ID 16161596). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1703376/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004